Tribunal: TJDFT
Processo: 0709523-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0709523-52.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA AGRAVADO: NATHALIA DE LIMA SARAIVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com requerimento de efeito suspensivo, interposto por UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da Petição Cível no 0701867-02.2025.8.07.0014, ajuizada por Nathália de Lima Saraiva. Na inicial, em síntese, a agravante afirma que o Juízo de origem, em sede de tutela provisória de urgência, determinou a efetivação da matrícula da agravada, Nathália de Lima Saraiva, no curso de Medicina do Centro Universitário do Planalto Central (UNICEPLAC), argumentando tratar-se de situação excepcional de força maior, diante do agravamento do seu estado de saúde que a impediu de comparecer à instituição no prazo estipulado para matrícula. Sustenta que a decisão merece reforma, pois a agravada não atendeu aos requisitos do edital do processo seletivo, que previa prazos específicos para a formalização da matrícula, sendo vedada a concessão de tratamento diferenciado a qualquer candidato. Alega que a agravada foi aprovada na quinta chamada do vestibular e convocada para matrícula em 07/01/2025, às 09h, conforme edital publicado, mas não compareceu nem tomou as medidas disponíveis para solicitar reagendamento, como previsto nas normas institucionais. Acrescenta que a agravada permaneceu em repouso médico apenas até 15/01/2025, mas somente procurou a instituição em 24/02/2025, quando as aulas já haviam se iniciado e a vaga havia sido preenchida por outro candidato. Defende que a concessão da matrícula extemporânea viola os princípios da isonomia e da vinculação ao edital, pois a instituição deve tratar todos os candidatos de forma equânime, respeitando os prazos e critérios estabelecidos no processo seletivo. Argumenta que a decisão impugnada ignora a existência de outros candidatos em lista de espera, que cumpriram as exigências do certame, além de contrariar precedentes jurisprudenciais que reconhecem a impossibilidade de matrícula tardia, mesmo diante de circunstâncias pessoais adversas. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão e afastar a obrigação da agravante de efetivar a matrícula da agravada após o prazo estipulado no edital. É o relatório. Decido. Em consulta ao processo no 0701867-02.2025.8.07.0014, depreende-se que a Petição Cível foi autuada em 27/02/2025, enquanto a decisão ora impugnada foi proferida em 28/02/2025. Embora a agravante tenha sustentado a impossibilidade de formalização da matrícula da agravada após o prazo fixado no edital de convocação, procedeu à sua matrícula no curso de Medicina do Centro Universitário do Planalto Central (UNICEPLAC) em 06/03/2025, em cumprimento à determinação judicial. Entretanto, somente em 17/03/2025, transcorridos onze dias desde o cumprimento da decisão proferida nos autos originários, a agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, insurgindo-se contra a medida. Nos termos do artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR 120 de 24 de fevereiro de 2025, compete ao Desembargador plantonista apreciar “medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. No caso, observa-se que o recurso foi protocolado no curso do expediente forense, tendo a agravante se limitado a peticionar durante o plantão judicial apenas para requerer a juntada do comprovante de pagamento das custas recursais. Dessa forma, não se verifica a presença de extrema urgência apta a justificar a apreciação da matéria em sede de plantão, uma vez que inexiste risco iminente de perecimento do direito, nos termos do artigo 4o, § 1o, da mencionada Portaria. Assim, impõe-se o encaminhamento dos autos ao Relator Originário para apreciação. Intimem-se. Brasília,17 de março de 2025 23:20:34. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora